Tribunal: CARF
Processo: 13701.001219/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.001219/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ALOISIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA
Enquanto a prescrição extingue o direito do credor cobrar o crédito tributário
pelo decurso do prazo de 5 anos contado da constituição definitiva do crédito, a
decadência é a perda da pretensão de se exigir um direito, ou seja, perda da
possibilidade da Fazenda Pública constituir o próprio crédito tributário pelo
decurso do tempo (artigos 150§4o e 173, ambos do CTN).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Conforme súmula 11 do CARF, a prescrição intercorrente não se aplica ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 04 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.001219/2009-17
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001219/2009-17

indevida com dependentes, dedução indevida de despesas com instrução e omissão de do
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.349,06, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Na impugnação oferecida, às fl. 02/03, o autuado alegou, em síntese, que:
· Não teve intenção de burlar o fisco;
· As relações de dependências dos dependentes estão devidamente comprovadas pelos
documentos anexos;
· As despesas com instrução referem-se ao Colégio Mercúrio – CNPJ 42.251.504/0001-
24, que o meu filho Raphael Alves Pereira estudou em 2006 e não em 2005, o valor
anual foi de R$ 1.920,00 enquanto que na verdade no Centro Educacional Vida e Arte
Ltda. — CNPJ 31.410079-0001-52, onde ele estudou em 2005, paguei R$ 2.371,48,
conforme documento anexo;
· Concorda com a omissão de rendimentos;
· Requer a revisão do lançamento.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 13/02/2014, no acórdão 04-34.823, às e-fls. 60 a 66, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 73
e 74, afirmando, em síntese que:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001219/2009-17

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/05/2014, e-fls. 69, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 03/06/2014, e-fls. 73.
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 04 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001219/2009-17

indevida com dependentes, dedução indevida de despesas com instrução e omissão de do
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Conforme decisão da DRJ, o contribuinte concorda com a omissão de do
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. Ainda, a decisão de piso
julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, nos seguintes
termos:

(...)
Dos dependentes CAROLINA ALVES PEREIRA, nascida em 11/10/1995, certidão de
nascimento fls. 35 e RAPHAEL ALVES PEREIRA, nascido em 01/09/1991, certidão
de nascimento fls. 37, estão comprovadas as relações de dependências, portanto podem
ser deduzidas como dependentes, consoante a pergunta 314, do IRPF – Perguntas e
Respostas transcrita acima.
Do dependente ALOISIO RODRIGUES PEREIRA, nascido em 15/10/1933, CPF -
260.008.227-15, pai do impugnante, comprovado pelos documentos de fls. 39 e 41, no
qual não auferiu nenhum rendimento no ano-calendário 2005, é dedutível como
dependente, consoante a pergunta 314, do IRPF – Perguntas e Respostas transcrita
acima.
Por conseguinte, acolhe-se em parte a alegação do impugnante e que seja restabelecido
as deduções dos dependentes CAROLINA ALVES PEREIRA, RAPHAEL ALVES
PEREIRA e ALOISIO RODRIGUES PEREIRA.
O impugnante traz aos autos o relatório de pagamentos efetuados no ano calendário
2005 no valor de R$ 2.371,48 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito
centavos), fls. 43, emitido pela instituição Centro Educacional Vida e Arte Ltda.
Logo, acolhe-se em parte a alegação do impugnante, considerando o limite de dedução a
título de despesa com instrução no valor de R$ 2.198,00 (dois mil, cento e noventa e
oito reais), consoante a pergunta 360, do IRPF – 2006 – Perguntas e Respostas, in
verbis:
(...)

A autuação consubstanciou-se, como já exposto, pela dedução indevida com
dependentes, dedução indevida de despesas com instrução e omissão de do rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, matérias estas não contestadas pelo
contribuinte, em sede recursal.
O recorrente confunde os institutos da prescrição e da decadência em matéria
tributária. Enquanto a prescrição extingue o direito do credor cobrar o crédito tributário pelo
decurso do prazo de 5 anos contado da constituição definitiva do crédito, a decadência é a perda
da pretensão de se exigir um direito, ou seja, perda da possibilidade da Fazenda Pública
constituir o próprio crédito tributário pelo decurso do tempo (artigos 150§4o e 173, ambos do
CTN).
Assim, a prescrição relaciona-se com a instrumentalidade, com o processo de
cobrança do crédito tributário. Já a decadência vincula-se ao próprio direito. Por fim, cito a
Súmula CARF n°11, que trata da prescrição intercorrente:

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001219/2009-17

Dito isto, nenhum dos institutos se operou no presente caso, motivo pelo qual
mantenho a autuação.
Diante do exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital